Tribunal: TJMT
Processo: 1006054-19.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006054-19.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - LAUDO UNILATERALM,ENTE PRODUZIDO, LACÔNICO E SEM FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO NEXO DE CAUSALIDADE -

RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil da Concessionária de Energia Elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, bem como dos arts. 14 e 22 do CDC, sendo exigível, para o dever de indenizar, a demonstração do nexo de causalidade entre o defeito na prestação do serviço e o dano experimentado pelo consumidor.

Na ação regressiva, a Seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, deve demonstrar os elementos da responsabilidade civil da Concessionária, especialmente, o nexo causal entre o defeito no fornecimento de energia e os danos nos equipamentos dos segurados, nos termos dos arts. 349 e 786 do CC.

O Laudo Técnico apresentado pela Apelante

trata-se de documento unilateral,

genérico e lacônico ,
sem apontar metodologias
, sendo insuficientes para embasar o pleito indenizatório.

A Apelante não requereu a produção antecipada de prova pericial à época dos sinistros, tampouco, apresentou os equipamentos danificados, o que inviabilizou a apuração técnica da efetiva origem dos danos e comprometeu a prova do fato constitutivo do direito alegado, conforme o art. 373, I, do CPC e ademais, intimada para especificar provas requereu o julgamento antecipado da lide.

Ausente a prova do nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha no serviço da concessionária, não se configura o dever de indenizar por parte da Apelada e
m relação ao sinistro relatado nos autos

Cabe à

seguradora, na condição de sub-rogada, comprovar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço público e o dano sofrido pelo segurado
, ainda que a responsabilidade da Concessionária seja objetiva.

Laudos técnicos unilaterais, genéricos não são suficientes para comprovar a origem elétrica dos danos e afastam o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1006054-19-2024

APELANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação de Ressarcimento ajuizada pela Apelante,
condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que
firmou contrato de seguro com a empresa KR Chocolates Ltda,

(apólice no 118 17 4012147), pela qual garantiria os riscos em relação ao imóvel segurado localizado na Rodovia Palmiro Paes de Barros

Merc Bom Jesus, Parque Cuiabá, Cuiabá/MT.

Sustenta que devido à sobrecarga no fornecimento de energia que caiu, após a sua retomada, danificou o circuito elétrico de equipamento da segurada, conforme diagnosticado através do Laudo Técnico, realizado por profissional e empresa competente o qual, constata a alta tensão da rede elétrica
.

Sustenta que o Laudo Técnico

foi conclusivo no sentido de que em razão de falha na prestação de serviço pela má qualidade da energia elétrica fornecida pela Ré
,
foi gerado danos nos componentes do ar condicionado garantido pela Autora,
tornando-os impróprios para o uso ou necessitando de grande reparo.

Assinala que a Distribuidora de Energia responde pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras
, sendo que cabe à Concessionária provar a inexistência de nexo causal, ou que o dano foi ocasionado por uso incorreto do equipamento ou ainda que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente e, ademais, a responsabilidade da Concessionária é de ordem objetiva.

Verbera que, no caso, resta comprovado o dano e o nexo causal a ensejar o ressarcimento pleiteado
pela Seguradora, pugnando pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Em
contrarrazões
a Apelada afirma que os Laudo apresentados demonstram-se inconclusivos e foram produzidos unilateralmente pela Autora, não estando comprovados os fatos sustentados na inicial, não havendo nenhuma prova demonstrando que a avaria aos equipamentos eletroeletrônicos decorreram de qualquer ato omissivo ou comissivo da Concessionária, ademais, ressalta que há entendimento pacífico quanto à improcedência de ação regressiva ajuizada por Seguradora em face da Distribuidora de Energia Elétrica, quando aquela não consegue comprovar que os danos aos equipamentos elétricos.

Sustenta que
à Seguradora autora cabia fazer prova constitutiva do seu direito, demonstrando a existência de nexo causal entre o suposto dano e conduta da Apelada, o que não ocorreu. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos, trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Dano em que a Apelante sustenta que firmou contrato de seguro com a KR Chocolates Ltda,

e que em decorrência de sobrecarga no fornecimento de energia elétrica,

a Segurada sofreu danos em equipamentos elétricos, conforme se vê do Laudo juntado aos Autos pela Apelante que conclui que as avarias apresentadas ocorreram em razão de queda de energia elétrica
. Pretende ver-se ressarcida do valor que pagou à Segurada no montante de R$ 2.530,00 (dois mil quinhentos e trinta reais).

Cabe verificar, assim, a responsabilidade da Concessionária a cerca dos danos ocorridos em equipamentos elétricos da Segurada, bem como a questão concernente ao nexo causal entre o dano e conduta da Recorrida.

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito privado prestadoras de serviços públicos, pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano é decorrente de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

“Art. 37. (...):

§6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

É sabido, ainda, que na ação regressiva, ajuizada pela Seguradora, com o intuito de ser ressarcida do pagamento da indenização paga ao segurado, por força do contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o autor do dano, limitados ao respectivo valor pago, conforme prevê artigos 349 e 786, ambos do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

O enunciado da Súmula n. 188, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, assim preceitua:

“Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Assim, havendo a sub-rogação, ficam conservados todos os elementos da relação jurídica e da obrigação primitiva, ocorrendo a substituição do pólo ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional.

Diante disso, em vista de a relação jurídica havida entre o proprietário dos bens segurados e a Apelada, Concessionária de Energia Elétrica, ser uma verdadeira relação de consumo, aplica-se, no caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois, a Seguradora Apelante age como consumidora por sub-rogação.

Nessa quadra, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a fornecedora de energia elétrica responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores, por defeitos relativos à má prestação dos serviços, nos termos dos artigos 14 e 22, ambos do CDC, veja-se:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Nessa esteira, a Apelada, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva.

Constata-se que no presente caso a Seguradora/Apelante apresentou Laudo Pericial que registra que a queima no

equipamento ocorreu devido a queda de energia elétrica e que o compressor e a placa foram afetados de forma irreparável devido ao evento.

Contudo, analisando detidamente os elementos de prova, confere-se que a Apelante não comprovou o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, não se desincumbido, portanto, do seu ônus probatório de demonstrar que os danos no equipamento eletroeletrônico do Segurado

ocorreu de fato em razão de

“descarga elétrica da rede de energia”, “oscilação e faltas de energia”.

Com efeito, apesar dos argumentos elencados pela Apelante, na realidade os Laudos apresentados tratam
a situação de forma não conclusiva,
na medida em que apesar de informar que o dano ocorreu devido a queda de energia, no entanto, conforme bem registra a sentença os Laudos são “
inconclusivos, lacônicos e sem qualquer fundamento técnico capaz de demonstrar que os danos causados foram decorrentes de problemas internos (rede interna) ou externos (rede externa), não comprovando, satisfatoriamente,
o nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos ocorridos.

Neste contexto,
falta à parte autora prova consistente a fim de comprovar o nexo de causalidade do dano ocorrido no equipamento com eventual falha do serviço prestado pela ré, razão pela qual, não deve ser acolhido o pedido na parte relacionada a esse sinistro.

A menção de forma genérica sem maiores esclarecimentos

referente ao fato

que teria ocasionado o dano torna o documento duvidoso quanto o à sua força probatória, sendo mesmo insuficiente a embasar um pedido de indenização por danos materiais.

Ademais, os documentos apresentados são
unilaterais e simplesmente informam, sem qualquer metodologia ou análise técnica, que o

equipamento foi danificado por queda de energia.

Os laudos não descrevem sequer detalhes dos danos ocorridos,
cabendo anotar que a Seguradora, ora Recorrente, poderia ter requerido a produção antecipada de prova pericial à época dos sinistros, nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil, mas permaneceu inerte até o ajuizamento da presente demanda e durante o trâmite processual ao ser intimada para especificar provas requereu o julgamento antecipado da lide
.

Portanto, não tendo sido comprovado que os danos ocorridos no equipamento (ar condicionado) do Segurado decorreram de falha ou deficiência nos sistemas de proteção e segurança da rede de transmissão da Apelada, o pleito indenizatório revela-se descabido, ante a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano alegado pela seguradora.

Dessa forma, a demonstração do fato constitutivo do direito alegado pela Apelante exigia a produção de prova pericial nos bens danificados, sendo esta imprescindível para o acolhimento do pedido inicial, conforme previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO VERIFICADA - MÉRITO - SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS – EQUIPAMENTOS DESCARTADOS – IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da
prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório,
porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora. (N.U 1003436-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. OSCILAÇÃO E DESCARGAS DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EMITENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.113,55 a título de indenização regressiva por danos causados a equipamentos eletrônicos devido a oscilações e descargas de energia elétrica, conforme ação movida pela seguradora LIBERTY SEGUROS GERAIS S/A.II. Questão em discussão Verificar se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a supostas oscilações de energia e os danos causados aos equipamentos segurados. III. Razões de decidir 1. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram considerados insuficientes, por serem unilaterais, genéricos e elaborados por profissionais sem qualificações técnicas adequadas. 2. Ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária de energia, inviabilizando a responsabilização objetiva da apelante. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão do ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: “Os laudos unilaterais elaborado por profissionais sem qualificação técnica necessária afastam a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, quando não demonstrados o nexo causal entre as oscilações de energia e os danos alegados”. Dispositivos relevantes citados:Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, I, art. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000; TJMT - N.U 1022818-56.2019.8.11.0041. (N.U 1017862-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e
mantenho a sentença em seus termos.

Deixo de majorar os honorários, pois, arbitrados em percentual máximo na sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025